Tribunal: TJSP
Processo: 2124921-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, diferimento do recolhimento ao final e parcelamento das custas processuais. Insurgência contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça, diferimento do recolhimento ao final e parcelamento das custas processuais. Indícios de capacidade financeira que justificam o indeferimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, diferimento do recolhimento ao final e parcelamento das custas processuais. Insurgência contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça, diferimento do recolhimento ao final e parcelamento das custas processuais. Indícios de capacidade financeira que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o parcelamento do recolhimento das custas em 10 vezes, diante do elevado valor da causa. Art. 98, § 6o, do CPC.
Recurso provido